Tribunal: TJBA
Processo: 0705454-67.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0705454-67.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILDASIO BANDEIRA CORIOLANO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS - ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. RÉU CONDENADO A UMA PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS-MULTA. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - NÃO ACOLHIMENTO. JUÍZO COMPETENTE – VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DA PRATICA DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. IDONEIDADE DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO FLAGRANCIAL. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS. DROGAS ENCONTRADAS NA POSSE DO RÉU. TRÁFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. MODIFICAÇÃO DA DISIMETRIA, APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. PENA BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (471,73 GRAMAS DE CANABIS SATIVA E 47,97 GRAMAS DE COCAINA). CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA CONTIDA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. APELANTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSA, RESPONDE A OUTROS PROCESSOS POR CRIME DE MESMA ESPÉCIE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. - Apelante GILDASIO BANDEIRA CORIOLANDO, inconformado com a sentença, proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª. Vara de Tóxico de Salvador/Ba, que o condenou a uma pena de 05 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 540 (quinhentos e quarente) dias-multa, pela pratica do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, interpôs recurso de apelação. - Consta na denúncia que: “[...] no dia 10 de junho de 2021, por volta das 14h40min, Policiais Militares realizavam patrulhamento na Travessa Xangô, Itapuã, local de intenso tráfico de drogas, quando visualizaram um indivíduo em atitude suspeita ... o qual empreendeu fuga ao avistar a guarnição, sendo perseguido, e, quando adentrava à residência ... foi alcançado e abordado. Ato contínuo, os Prepostos do Estado procederam revista pessoal no Denunciado e encontraram em seu poder 01 (uma) sacola preta contendo 16 (dezesseis) porções e 1⁄2 (meio) tablete de maconha; 24 (vinte e quatro) doses de cocaína, esta última substância proscrita de alto poder deletério, para fins de comércio,; além da importância de R$33,00 (trinta e três reais), .... Em seguida, os Agentes Públicos realizaram busca no imóvel ... sendo encontradas, dentro da geladeira, 32 (trinta e duas) porções de maconha; além da importância de R$20,00 (vinte reais).. Ao fim, confiscou-se 471,73g (quatrocentos e setenta e um gramas e setenta e três centigramas) de cannabis sativa, vulgarmente conhecida como maconha, distribuídas em 49 (quarenta e nove) unidades, sendo 01 (uma) porção maior embalada em fita adesiva marrom e as demais acondicionadas em sacos plástico incolor; bem como 47,97g (quarenta e sete gramas e noventa e sete centigramas) de cocaína, substância de alto poder deletério, referente a 14 (quatorze) doses contidas em pequenos tubos de plástico incolor [...]” - Materialidade e Autoria delitiva atribuída ao Apelante fartamente comprovada pelo Auto de prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, do Laudo Pericial e laudos periciais definitivo. Já a autoria se revela pelo auto da prisão flagrancial, reforçada pela demais provas dos autos, além da diversidade e da natureza das drogas apreendidas (maconha e cocaína), a forma de acondicionamento (individualizadas em embalagens comerciais, o fato de ter sido encontrado, juntamente com a droga, além dos depoimentos do policiais integrantes das investigações, que efetuaram a prisão flagrancial, que, conforme jurisprudências já consolidada de nossas cortes judicias superiores, constitui meio de prova idônea para fundamentar o édito condenatório. – Dosimetria pena no minimo legal que se revela inviável, posto no art. 42 da Lei 11.343/2006, que prepondera em relação ao art. 59 do Código Penal, grande quantidade de drogas apreendidas que autoriza a fixação da pena aquém do mínimo. - Incidência do § 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/2006. Não preenchimento dos requisitos necessários, Apelante que se dedica a atividades criminosas, fato que se comprova por já responder a outras ações penais por crime de mesma espécie. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0705454.67.2021.8.05.0001, da 1ª. Vara de Tóxico de Salvador-BA, tendo como Apelante GILDÁSIO BANDEIRA CARIOLANO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, .